Tribunal: STF
Processo: RHC 132628
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Art. 310 RISTF. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inviabilidade. Nulidades. Não demonstração do prejuízo. Teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Carlos Fabri contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), que rejeitou os embargos de declaração no HC 320.621/SP.
    Extraio do acórdão recorrido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao não conhecimento do habeas corpus, não há como se acolher os declaratórios.
    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
    3. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia. Precedentes.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    No presente recurso ordinário, argumenta a Defesa, em síntese, a possibilidade de conhecimento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça e que ‘não procede o argumento de que havia necessidade de prova pré-constituída’. Aduz deficiência da defesa técnica, visto que a advogada ad hoc dispensou testemunha sem anuência do Recorrente. Aponta nulidade processual por falta de intimação dos embargos de declaração opostos antes da audiência de instrução e julgamento designada. Requer o provimento do recurso ordinário para determinar o julgamento de mérito do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça e, sucessivamente, o reconhecimento das nulidades apontadas.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo não provimento do recurso ordinário.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ao exame dos autos, detecto a intempestividade do presente recurso ordinário em habeas corpus. O acórdão impugnado foi publicado em 23.9.2015, quarta-feira. O recurso foi protocolado em 05.10.2015, segunda-feira, após o prazo de 5 dias, consoante disposto na Súmula 319/STF e no art. 310 do RISTF. Inexistente nos autos notícia ou elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria à Recorrente. 
    Por outro lado, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    O paciente foi condenado às penas de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e de 15 (quinze) dias-multa pela prática dos crimes de desacato e de calúnia (arts. 331 e 138 c/c art. 141, II e III, todos do Código Penal). A pena de detenção foi substituída por 10 (dez) dias multa (art. 44, § 2º, do CP), restando a pena definitiva fixada em 25 (vinte e cinco) dias-multa. 
    De acordo com a Corte Superior, ‘o impetrante-paciente deixou de anexar aos autos a íntegra da ação penal em tela, o que dificulta sobremaneira o exame das alegações por ele formuladas, notadamente a de que o feito seria nulo a a partir da fl. 249, já que não é possível aferir como sucederam os atos processuais. Como se sabe, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ônus do qual não se desincumbiu a defesa’.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (HC 170.068-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 01.8.2019; HC 166.543-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; HC 154.451-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.3.2019; HC 154.828-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.10.2018; HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 136.718-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 17.02.2017; HC 138.399-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 22.02.2017).
    Consoante as instâncias anteriores, não obstante a regular intimação para audiência de instrução designada pelo juízo de primeiro grau, o paciente, que atuava em causa própria, informou que não compareceria ao ato, a ensejar o prosseguimento do feito com a nomeação de advogado dativo para a referida audiência, nos termos do art. 265, § 2º do CPP. Nesse sentido, “Nomeação regular de defensor ad hoc nos termos do art. 265, § 2º, do CPP, em razão do não comparecimento do advogado constituído” (HC 113.307/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 14.5.2013); “A providência de nomear defensor dativo ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal” (HC 107.780/BA, Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.10.2011). 
    Além disso, na linha do acórdão recorrido, o paciente ‘não pode pretender que o feito seja posteriormente anulado em razão da nomeação de defensora para patrociná-lo no ato’, quando “é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal” (HC 185.744/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.7.2020). 
    Por outro lado, o alegado prejuízo de cerceamento de defesa não está demonstrado. 
    Segundo a Corte Superior, ‘não se constata a inexistência de defesa, já que o impetrante-paciente teve inúmeras oportunidades de se manifestar nos autos, requerendo o que entendia de direito e recorrendo das decisões judiciais reputadas injustas ou ilegais, sendo certo que a simples dispensa de uma das testemunhas pela advogada nomeada para patrociná-lo na audiência de instrução não autoriza o reconhecimento da eiva articulada’. 
    Aliás, sob o prisma da Súmula 523/STF, “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Conforme as decisões anteriores, sequer estão configuradas, no caso, a ‘inexistência de defesa’ ou a defesa deficiente, tampouco o prejuízo ao paciente. 
    De igual modo, enfatiza o Superior Tribunal de Justiça que “A ausência de publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o recebimento da denúncia antes da realização de audiência de instrução e julgamento não causou qualquer prejuízo à defesa, já que os declaratórios não possuem efeito suspensivo, ou seja, não teriam o condão de adiar o referido ato processual, que já estava marcado’. 
    O sistema de nulidade previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011; e RHC 148.618-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.02.2018), hipótese não ocorrida no presente feito em quaisquer aspectos suscitados pelo Recorrente. 
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora